Tribunal: STF
Processo: AP 278
Classe: AP
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-09-05
Data de publicação: 1984-09-05

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - ALEGAÇÕES DO ARTIGO 241 DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTIMAÇÃO. PEREMPÇÃO INOCORRENTE.
AS ALEGAÇÕES DO ARTIGO 241 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL NÃO SE CONFIGURAM COMO FINAIS, SE NA SESSAO DE JULGAMENTO SE
POSSIBILITA A CONTINUAÇÃO DA INSTRUÇÃO DA CAUSA, CULMINANDO COM A
SUSTENTAÇÃO ORAL DAS PARTES (ARTIGO 243), AUTENTICAS ALEGAÇÕES
FINAIS.
INTIMAÇÃO SEMPRE FEITA, NOS AUTOS, PESSOALMENTE.
A PEREMPÇÃO E SANÇÃO A DESIDIA DA PARTE, E ASSIM A TEM ENTENDIDO A
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.